Tribunal: CARF
Processo: 10880.961358/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961358/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETROSYNERGY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil São Paulo, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte
Petrosynergy Ltda., ora Recorrente, não foi homologado, uma vez que "a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos, do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, que o crédito não foi identificado, uma vez que olvidou-se de retificar
a sua DCTF referente ao do 1° Trimestre do ano de 2003. Assim, segundo alega, esta ausência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961358/2008-61
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961358/2008-61

retificação impossibilitou a fiscalização de identificar o crédito apontado em seu pedido de
compensação.
Afirma, ainda, que retificou a sua declaração em 30/01/2009 (em data posterior à
emissão do despacho decisório, que foi emitido em 11/12/2008).
Além da DCTF retificadora, o Recorrente apresentou nos autos apenas a sua DIPJ,
o DARF de recolhimento do indébito, além dos documentos societários. Não houve a indicação
de qualquer elemento de prova para demonstrar a motivação da retificação, tampouco discorreu,
em sua Manifestação de Inconformidade, sobre qual seria o erro cometido nas declarações
apresentadas, além dos números que apresenta.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no São Paulo I (SP) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente. Como se observa do acórdão de fls. 62 e seguintes, considerou-
se que, como não restou “comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF, a alteração
dos valores declarados anteriormente não pode ser acatada, pelo que se mantém correta a não
homologação da compensação requerida.. A decisão proferida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
ALTERAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU
A COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, não tem o condão de alterar a decisão proferida, quando não
acompanhada por documentos idôneos para justificar os erros de preenchimento na
DCTF.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não
há que se falar em pagamento indevido.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
invocando o Princípio da Verdade Material na análise do seu direito creditório. Além dos
documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para
comprovar o direito creditório.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961358/2008-61

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 21/05/2013 (comprovante de fls. 68), apresentando seu Recurso Voluntário em
20/06/2015, conforme comprovante de fls. 100, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF, referente ao do 1° Trimestre
do ano de 2003. Afirma, neste sentido, que, com a retificação da declaração, realizada após o
despacho decisório, o seu direito creditório pode ser facilmente identificado.
Assim, arrimado no princípio da Verdade Material, o Recorrente requer a reforma
do acórdão recorrido, com o reconhecimento do seu crédito e, por consequência, a homologação
da compensação apresentada.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961358/2008-61

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente retificou sua DCTF após o
despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização, quando da análise do pedido de
compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF
originária o direito creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade, tampouco no Recurso
Voluntário, o Recorrente, data venia, não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos da
retificação e quais os seus fundamentos. Como já mencionado, foi juntado aos autos, além da
DCTF retificadora, apenas a DIPJ do período.
Não se sabe, pela análise dos autos, qual a motivação da retificação da DCTF,
quais os documentos contábeis e fiscais dão embasamento a esta retificação, ou seja, não se
consegue verificar o motivo pelo qual se promoveu a alteração da DCTF.
Entende-se que caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar o seu direito
creditório, em um mínimo esforço probatório, para o julgador pudesse buscar, se fosse o caso, a
Verdade Material. Não se pode admitir, reitere-se, que, com base neste princípio, o contribuinte
se furte da obrigação de comprovar as suas alegações.
Ademais, não se pode olvidar que o acórdão recorrido deixou clara esta posição,
quando afirmou que se faria “necessária a comprovação documental do quanto alegado, por
meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os
Livros Diário e Razão”.
Independentemente do momento em que esse documentos poderiam ser
apresentados, o Recorrente, mesmo sabendo da fragilidade das suas argumentações, quando da
apresentação do Recurso Voluntário, não trouxe qualquer elemento de prova para justificar a
retificação da declaração. O apelo apresentado ficou adstrito ao Princípio da Verdade Material,
em um alcance, que não pode ser aceito neste momento processual.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961358/2008-61

Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital